Tribunal: TJES
Processo: 5005035-83.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005035-83.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005035-83.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA.

RECDO.:
MARIA MADALENA PINTO CASSIANO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO VÍTIMA DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A
requerente aleg
a
, em síntese,
que
em março de 2021
teria sido contactada por um representante
da

CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, informando a possibilidade de redução dos juros do seu empréstimo
junto

a
o banco BMG, oportunidade em que
a mesma foi até a empresa e lá
teriam sido fotografados seus documentos pessoais e a própria autora de posse dele
s. Nesta oportunidade, a autora não
recebeu ou
assinou qualquer documento, tampouco fechou contrato com a empresa,

t
odavia, alguns dias depois
identificou um crédito em sua conta no valor de R$ 15.285,43,
oportunidade em que entrou em contato com a empresa e, de forma a devolver o valor indevidamente creditado em sua conta,
recebeu
dois boletos tendo como beneficiária do crédito
a empresa
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
cujo pagamento
ocorreu em 14/04/2021. Não obstante, alega que, em 06/07/2021 constatou o lançamento de 02 novos créditos em sua conta nos valores de R$ 8.212,08 cada, no total de R$ 16.424,16,
lançados
em 29/06/2021 pelo Banco Bradesco,
por intermédio

da empresa FN Atividades de Cobrança Ltda.
, cuja contratação desconhece. Afirma que tentou devolver referido valor, não logrando êxito. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento pelo Banco Bradesco e, ao final, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação dos réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões em ID 2438650, pugnando pela improcedência dos recursos interpostos e a manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

A ré FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA. apresentou Recurso Inominado (ID.
2438634
), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e aduzindo a sua legitimidade passiva, diante do seu caráter de intermediadora das relações havidas entre Banco e Consumidor. Alega que não há que se falar em responsabilidade civil, diante da ausência de ato ilícito, e afirma que não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso. Por fim, requer a alteração da condenação em danos materiais na forma em dobro para a forma simples e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte ré BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. também a
presentou Recurso Inominado (ID.
2438639
), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo que a autora celebrou de forma legal os contratos de empréstimo, e que por este motivo não devem ser cancelados. Afirma não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso e requer a restituição do valor comprovadamente recebido pela recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como que seja alterada a condenação em danos materiais na forma em dobro para a forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2438618) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para:
(1)
declarar a inexistência dos contratos objeto da lide, quais sejam, nº
817309375 e 817310466
, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a eles, confirmando a decisão de Id. 8488812;
(2)
condenar os réus Bradesco e FN a restituírem em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação da ré FN (09/08/2021), ocorrida depois do Bradesco (04/08/2021), conforme ARs de Ids. 8878818 e 8899777;
(3)
condenar os réus Bradesco e FN a pagarem, solidariamente, à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ);

(4) c
ondenar a ré CRF a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, deverá
a autora proceder ao depósito da quantia creditada em sua conta (R$ 16.424,16 - Id. 8061162) em favor do Bradesco em conta judicial no Banestes, nos termos do disposto nas Leis Estaduais nº 4.569/91 e 8.386/06 e para Ato Normativo Conjunto nº 036/2018 do TJES. Caso a parte autora encontre dificuldades, poderá requerer a abertura de conta judicial no Banestes, ficando a secretaria, desde já, autorizada a fazê-lo, o que não suspenderá o prazo legal para o cumprimento de sentença, devendo juntar nos autos a Guia de Depósito Judicial para que a parte executada proceda ao depósito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)
”
.

Voto

C
onheço d
e ambos os
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
, eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.
A.
pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Outrossim
, REJEITO a preliminar
suscitada
pela ré
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA., alegando a
incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Por fim
,
quanto à
preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA.,
que aduz
não participar da relação jurídica existente entre a
instituição financeira
e a parte autora, melhor sorte não lhe assiste,
eis que
entendo que a recorrente,
por atuar como intermediário na relação contratual entre consumidor e fornecedor do serviço, é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC), não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro. Sendo também fornecedor do serviço, responde solidariamente pelos danos oriundos de falhas na sua prestação
, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Adentrando o mérito da causa e analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja,
a inclusão eletrônica da assinatura da autora/recorrida

(ID 2438607).
A referida situação é facilmente perceptível, eis que a inclusão eletrônica da assinatura distorceu o traçado da linha, além de estar falha, o que corrobora o relato da recorrida de que nunca assinara qualquer tipo de documento.

Além disso,
a
autor
a
confirma
que

não utilizou os valores que foram disponibilizados em sua conta,
tendo
inclusive devolvido integralmente o valor depositado inicialmente em sua conta

(ID
2438507
)
,

demonstrando que,
além de não ter a intenção de obter o empréstimo,

a quantia depositada indevidamente sequer foi utilizada.
Outrossim,
a
postura
d
a
autor
a

ao
registrar Boletim de Ocorrência (ID
2438509
) demonstr
a
preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado nos autos.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços das Recorrentes, na medida em que não se cercaram das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Contudo, a indenização material, no caso
do Banco Recorrente
, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé
da instituição financeira
no caso. Por se tratar de fraude de terceiros
(
praticada por prepostos das corrés
)
, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível
apenas em relação a este
, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, enquanto consumidor
a
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
a
Recorrid
a
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a ser paga solidariamente
por ambas as recorrentes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA
, e a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a ser paga

pela r
ecorrente
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
a qual não é objeto de discussão no presente recurso
, como
proporciona
l
ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

S
aliento, por fim, que a sentença objurgada já determinou
à autora que proceda ao
depósito da quantia creditada indevidamente em sua conta (no valor de R$ 16.424,16) em favor do banco Bradesco, em conta judicial no Banestes,
não havendo que falar em procedência do recurso nesse sentido, eis que a sentença já decidiu favoravelmente ao pedido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA.
e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para o fim de determinar, apenas em relação a este, que a restituição das quantias descontadas de seu benefício previdenciário seja realizado de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial.
Condeno a recorrente
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Sem condenação do recorrente

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.